Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702688-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: EVANDA APARECIDA DORNELAS LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED-RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA (ID 14449052) em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 51760139) que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com tutela provisória de urgência n° 0717302-08.2019.8.07.0020 proposta por E.A.D.L., deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora Agravada, portadora neoplasia maligna no cólon, metastática, sintomática e progressiva. O juízo determinou à ré, ora Agravante, que custeasse imediatamente todo e qualquer tratamento prescrito àquela, sob pena de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão, nos seguintes termos: Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por EVANDRA APARECIDA DORNELAS LOPES em face de COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO. Em síntese, alega a autora que está necessitando de tratamento urgente para câncer. Entretanto, a ré ainda não autorizou porque o tratamento específico necessitado pela autora precisa de prévia auditoria da ré antes do deferimento (Id. 51758512), o que ainda não ocorreu. A par disso, supõe que a ré irá negar o tratamento, e com base nessa suposição requer tutela de urgência para que este Juízo, antecipando-se a esse presumido posicionamento da requerida, determine a ela que preste o tratamento necessário ao atual estado de saúde da autora. É o relatório. O art. 300 do Código de Processo Civil condiciona a concessão de tutela de urgência à presença de dois requisitos cumulativos (1) probabilidade do direito; e (2) perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O requisito do perigo da demora está satisfatoriamente evidenciado nos autos, já que o médico que atende a autora atestou que, se ela não receber o tratamento indicado de imediato, sua doença tem o risco de progressão aumentado e, consequentemente, o risco de morte também (Id. 51758512). Quanto ao requisito da probabilidade do direito, como já destacado acima, não cabe nem à autora nem a este magistrado fazer suposições acerca de qual será o fundamento de futura negativa da ré, e com base nisso, decidir num ou noutro sentido. Para saber se a negativa é ou não devida, é imprescindível que, primeiro, ela ocorra. Assim, não cabe a este magistrado avaliar argumentos que sequer foram invocados pela ré para negar o tratamento. O fato é que o tratamento ainda não foi negado. Dessa forma, por este prisma, a probabilidade do direito da autora inexiste, simplesmente porque ainda não há lide. Ocorre que razão assiste à autora quando afirma que a própria demora em fazer essa auditoria configura, no caso concreto, um ato ilícito, já que, injustificadamente, a ré atrasa o tratamento da autora cujo início imediato é imprescindível. O fato é que existem tratamentos que não podem esperar e, se a ré decidiu condicionar certas coberturas a prévia auditoria, deveria deixar uma equipe de prontidão para auditar casos urgentes fora do horário comercial. O que não é possível é a ré condicionar certos tratamentos a auditorias e realizar essas auditorias somente em dias úteis. Há casos que não podem esperar, como o dos autos. Assim, a probabilidade do direito da autora não reside nos longos fundamentos jurídicos trabalhados na inicial acerca do rol da ANS, mas na omissão da ré de auditar a situação da autora e decidir a respeito do tratamento. Por esta razão, DEFIRO, por ora, a tutela de urgência pleiteada pela autora e determino à ré que custeie imediatamente todo e qualquer tratamento prescrito à autora, sob pena de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que incidirá até o cumprimento desta decisão. Destaco que esta decisão terá validade tão somente até o momento em que a ré realizar auditoria na autora e decidir se custeará ou não, voluntariamente, o tratamento. Caso haja negativa, esta decisão perderá sua eficácia, de modo que caberá à autora levar ao conhecimento do Juiz Natural as razões dessa eventual negativa para que ele aprecie sua (i) legalidade. Intime-se COM URGÊNCIA E IMEDIATAMENTE, EM HORÁRIO ESPECIAL, O HOSPITAL BRASÍLIA, para que dê início imediato ao tratamento prescrito à autora, às custas da ré. Intime-se a ré. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Segundo o juízo a quo: (i) o perigo da demora está satisfatoriamente evidenciado nos autos, pois, segundo atestado pelo médico que atende à Autora ora Agravada, a patologia tem o risco de progressão aumentado e, consequentemente, o risco de morte também (ID 51758512 na origem); (ii) a probabilidade do direito, em um primeiro momento, inexistiria, tendo em vista não existir lide, mas ato ilícito, mas se materializaria na omissão injustificada da Ré ora Agravante de auditar a situação da autora e decidir a respeito do tratamento; (iii) existem tratamentos que não podem esperar e, com isso, a ré ora Agravante, quando decidiu condicionar certas coberturas a prévia auditoria, deveria deixar uma equipe de prontidão para auditar casos urgentes fora do horário comercial, como o dos autos. Em síntese, o caso envolve diagnóstico de câncer (neoplasia maligna no cólon), com metastática e sintomática, que apresenta expansão a órgãos vitais. Há informação na origem de intervenção cirúrgica de histerectomia e posterior procedimento cirúrgico de colectomia direta, iniciando-se o protocolo de quimioterapia e fármaco. Porém, houve progressão do estágio do tamanho do tumor, profundidade de penetração, invasão dos órgãos adjacentes, e linfonodos em metástase, o que acarretou, em 2017, novo protocolo de quimioterapia e fármaco, com impacto na elevação da pressão arterial e astenia, concomitante à progressão do tumor. Na origem, observei os IDs 51758532, 51758530, 51758523, 51758520, 5175817, 51758512, 51759956, 51759963, 51759965, 51759966, 51759967, 51759968, 51759969, 51759970, 51759971, nos quais constam as informações narradas a respeito do desenvolvimento da patologia. A decisão foi prolatada e disponibilizada no dia 08 de dezembro de 2019, bem como outros incidentes e decisões se seguiram na origem: (1) decisão do juízo plantonista encaminhando ao juiz natural a petição da Autora relatando descumprimento da decisão (ID 51942828) no dia 11 de dezembro de 2019; (2) determinação do juízo monocrático para cumprimento da decisão de ID 51760139, no prazo de 24 horas, sob pena de execução da multa cominada; (ID 51956276) no dia 11 de dezembro de 2019; (3) mandado judicial expedido em 11 de dezembro de 2019 para cumprimento da decisão por oficial de justiça (ID 51988326; (4) petição da autora ora Agravada alegando problemas técnicos no sistema do PJe e repisando o pedido (ID 52059240); (5) mandado de intimação da ré ora Agravante onde consta recusa no recebimento em 12 de dezembro de 2019 (ID 52081530); (6) petição da autora ora Agravada, mencionando a recusa da Agravante em face da questão relativa ao funcionamento da Central Nacional Unimed e alegando legitimidade passiva (ID 52080074); (7) certidão do oficial de justiça informando que a empresa não funciona no local (ID 52097065); (8) certidão do oficial de justiça informando que funciona no endereço declinado a Central Nacional Unimed (ID 52097083); (9) decisão determinando emenda à inicial, com a finalidade de citar Central Nacional Unimed (ID 52089595); (10) emenda (ID 52122400); (11) decisão incluindo Central Nacional Unimed e intimando Unimed Rio no endereço constante na inicial, por carta (ID 52126729); (12) mandado expedido para a Central Nacional Unimed (ID 52135296); (13) petição da autora ora Agravada, aduzindo não cumprimento, até a data e acostando documentos para comprovar hipossuficiência de recursos, em resposta ao despacho de ID 51787951 (ID 52177394); (14) mandado da Central Nacional Unimed recebido em 13 de dezembro de 2019 (ID 52192811); (15) petição de habilitação da Central Nacional Unimed e pedido de acesso aos autos para cumprimento da tutela (ID 52192679); (16) certidão de citação e intimação da Central Nacional Unimed em 13 de dezembro de 2019 (ID 52202863): (17) e-mail acostando negativa de tratamento (ID 52339994); (18) petição da autora ora Agravada alegando descumprimento e requerendo o sequestro de R$: 246.802,14 (duzentos e quarenta e seis mil, cento e dois reais, quatorze centavos) a fim de se assegurar o início do tratamento, com base no orçamento previamente enviado à ré (ID 51758565) (ID 52339969); (19) decisão conferindo benefícios da justiça gratuita à autora ora Agravada e efetuando o bloqueio BACENJUD nas contas da ré ora Agravante no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), referentes a 3 (três) dias de descumprimento da decisão (ID 52351518); (20) emenda à inicial para constarem Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro, Central Nacional Unimed e Hospital Ímpar Serviços Hospitalares S.A. (ID 52819169); (21) relatório médico aduzindo a não autorização do tratamento (ID 52819166); (22) prontuário de internação no Hospital Brasília (ID 52819165); (23) pedido para determinar ao Hospital Brasília que ministre o medicamento prescrito nos relatórios anexos e confirmados no relatório ID 51758512 e orçamento ID 51758565, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (conforme deferida pelo juiz natural da causa), bem como seja reforçada a multa contra a UNIMED no valor de 50.000,00, com novo bloqueio via bacen jud (ID 52819163); (24) orçamento no importe de R$ 218.926,07 (duzentos e dezoito mil, novecentos e vinte e seis reais e sete centavos) (ID 52819225); (25) relatórios de prescrição (IDs 52819225, 52819222, 52819221); (26) decisão do juízo plantonista deferindo o pedido de inclusão do HOSPITAL BRASÍLIA no polo passivo da lide e determinando a sua intimação para ministrar o medicamento prescrito pelo médico assistente da autora (ID 51758512) e orçamento de ID 51758565, sob pena de multa diária que ora arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ante o agravamento do quadro de saúde da autora ora Agravada e da disponibilidade do hospital concitado a prover o remédio (ID 52819629); (27) intimação do Hospital Brasília (ID 52820411); (28) petição do Hospital Brasília alegando não possuir serviço de manipulação/comercialização de quimioterápicos e pleiteando reconsideração da decisão (ID 52875331); (28) decisão determinando a intimação pessoal do Diretor do Hospital Brasília ou quem estiver responsável pelo hospital no momento em que for realizada a intimação, para que cumpra no prazo máximo de 12 horas, a decisão de ID 52819212, para que adquira e ministre a autora todos os medicamentos quimioterápicos, inclusive o KEYTRUDA 100ML SOL. INJ. e tratamentos necessários ao restabelecimento de sua saúde, nos termos do orçamento de ID. 51758565, sob pena de multa diária, majorada para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), até o cumprimento desta decisão, sem prejuízo de eventual responsabilização criminal e prisão em flagrante, por eventual prática de crime de desobediência (ID 52878295); (29) pedido de bloqueio judicial (ID 52879417); (30) decisão determinando o bloqueio, via Bacenjud, da importância de R$ 39.788,42 nas contas da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, bem como, diante da notícia da fabricação e comercialização do medicamento intimando MERCK SHARP &amp; DOHME FARMACEUTICA LTDA para que forneça duas caixas do medicamento KEYTRUDA (pembrolizumabe), 100 mg, à parte autora, conforme prescrição médica, devendo a entrega dos fármacos ser feita ao Hospital de Brasília, o qual deve ministrar o medicamento à autora, além da intimação para informar o exato custo do KEYTRUDA (pembrolizumabe), já que se trata de aquisição diretamente do fornecedor, e não de farmácias que comercializam o remédio (ID 52879444); (31) emenda à inicial para constar Aliança – Instituto de Oncologia S.A. (ID 52915000); (32) decisão deferindo inclusão (ID 52938577); (33) petição da Agravante requerendo habilitação no processo, bem como aduzindo que não foi devidamente citada e intimada (ID 53183175), datada de 8 de janeiro de 2020; (34) decisão determinando que a Aliança forneça a segunda dose do medicamento (duas caixas do medicamento KEYTRUDA (pembrolizumabe), 100 mg, devendo a entrega dos fármacos ser feita ao Hospital de Brasília, com ressarcimento através de bloqueio BACENJUD (ID 53687350); (35) impugnação à penhora por parte da Central Nacional Unimed (ID 54131996); (36) contestação da Central Nacional Unimed (ID 55357371); (37) resposta da autora ora Agravada (ID 54379911); (38) petição aduzindo recalcitrância das requeridas em ministrar o medicamento e pleiteando a terceira dosagem, programada para 7 de fevereiro de 2020 (ID 55725236); (39) decisão determinando à Aliança o fornecimento da terceira dose do medicamento (duas caixas do medicamento KEYTRUDA (pembrolizumabe), 100 mg, devendo a entrega dos fármacos ser feita ao Hospital de Brasília, com ressarcimento através de bloqueio BACENJUD nas contas da parte demandada, caso insista no descumprimento da tutela de urgência deferida (ID 55730243); (40) anotação para sentença; (41) contestação da Agravante, datada de 31 de janeiro (ID 55984717); (42) revogação da anotação para sentença e intimação da autora ora Agravante (ID 56143142). Importante salientar que, na origem, compõem o polo passivo, após diversas emendas à inicial, Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro, Central Nacional Unimed, Hospital Ímpar Serviços Hospitalares S.A. e Aliança – Instituto de Oncologia S.A.. A Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 14144637), alegando: (i) ausência de citação e intimação, em 10 de fevereiro de 2020; (ii) ingresso voluntário dado em 8 de janeiro de 2020, por meio da habilitação processual (ID 53183175), iniciando o prazo em 21 de janeiro de 2020 e sob a suspensão do prazo entre 20/12 e 20/01; (iii) inexistir obrigação legal e contratual para o fornecimento de medicamentos fora do rol exaustivo da ANS, conforme previsão expressa do artigo 10, inciso I da Lei 9656/98, sendo autorizada a sua exclusão – artigo 12, b da Lei 9656/98 e pelas normativas da Agência Reguladora; (iv) ser do Estado a obrigação de fornecimento de medicamentos; (v) que o fornecimento dos medicamentos em questão pela Agravante desequilibra a equação contratual, configurando a onerosidade excessiva; (vi) o pedido de tutela de urgência exige redobrada atenção, pois sua concessão implica na antecipação da prestação jurisdicional reclamada; (vii) presença de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois se trata de tratamento não incluso no Rol de Procedimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar, sem eficácia comprovada e de alto custo. Aponta como probabilidade do direito: (i) a inexistência de demonstração de negativa de autorização de tratamento; (ii) que o fármaco Keytruda (pembrolizumabe) é uma combinação de caráter experimental (uso off label), expressamente excluído da previsão legal, além de não conter indicação para o tratamento de neoplasia maligna no cólon em 2015, com metástica; (iii) a informação da Nota Técnica N° 166/2012 (atualizada em 04/12/2015), do Ministério da Saúde / AGU, pela qual fica claro que o uso off-label, pode não ser seguro ou eficaz; (iv) o artigo 10 da Lei n. 9.656/98, que dispõe quais são as coberturas obrigatórias que deverão ser oferecidas pelas operadoras de planos de saúde e autoriza expressamente a exclusão de cobertura para medicamentos para tratamento experimental; (v) a Lei 9656 de 03 de junho de 1998, corroborada nas Resoluções Normativas no 428/2016, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, não autoriza a cobertura de medicamentos para tratamento fora da bula; (vi) invoca os Enunciados 6 e 26, bem como os REsp 1.657.156, 1.628.854 e 1.733.013 do STJ e RE 657718 do STF. Aponta como prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação: (i) perigo in mora reverso, com a imposição de ônus insuportável, pois as bases econômicas que regem o contrato são as mesmas do seguro; (ii) impacto financeiro suplanta elevadas quantias, o que acarretará risco à higidez financeira da própria operadora, bem como a todo o sistema de saúde suplementar. Insurge-se contra a fixação de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) foi exorbitante e desproporcional, sob pena de incursão no enriquecimento ilícito. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada. A Agravante inicialmente não acostou documentos em face do disposto no art. 1.017, 5o do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 14144640). Na certidão constante do ID 14196559, exarada pelo Serviço de Autuação de Processos Originários, verificou-se a impossibilidade de acesso aos autos na origem e, diante da complexidade da questão, essa Relatoria solicitou ao NUAGE – NÚCLEO DE APOIO À GESTÃO DE SISTEMAS DE 2a INSTÂNCIA abertura de ordem de serviço (número 1039177) ante os malogrados esforços em acessar o processo. Ato contínuo, em face da cooperação disposta no art. 6o do CPC, essa Relatoria intimou a Agravante para, no prazo de cinco dias, trazer aos autos cópia das peças obrigatórias, facultando, ainda, carrear outras que entender pertinentes e que não estão disponíveis para a consulta no PJe, nos termos dos artigos 1.017, § 3o e 932 do CPC (ID 14238872). A parte anexou cópia integral (ID 141119051) do feito na origem, sem anexar outros mais. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo, considerando seu ingresso voluntário em 8 de janeiro de 2020, por meio da habilitação processual (ID 53183175 na origem), e tendo iniciado o prazo em 21 de janeiro de 2020, sob o pálio da suspensão do prazo entre 20/12 e 20/01. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID n. 14073173). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED-RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA (ID 14449052) em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 51760139) que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com tutela provisória de urgência n° 0717302-08.2019.8.07.0020 proposta por E.A.D.L., deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora Agravada e determinou à ré, ora Agravante, que custeasse imediatamente todo e qualquer tratamento prescrito àquela, sob pena de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora Agravada e determinou à ré, ora Agravante, que custeasse imediatamente todo e qualquer tratamento prescrito àquela, sob pena de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão. Traz, ainda, como pano de fundo, debate sobre a intervenção do Poder Judiciário nos contratos firmados entre a seguradora de plano de saúde e o consumidor-paciente, especificamente em relação à obrigatoriedade de fornecimento de medicamento/tratamento experimental ou off-label (não padronizado). Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, a despeito do rol documental carreado ao processo, bem do acesso direto os autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque, o Agravante, em suas razões, apenas invoca, de maneira genérica, a regra constante do art. 1.019, I do CPC, não trazendo, em sua peça, elementos que evidenciem os requisitos necessários e concomitamente exigidos para a atribuição de efeito suspensivo, a saber, a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque não trouxe aos autos, mesmo instada no despacho constante no ID 14238872, documentos que demonstrem, no caso concreto, a partir de seu financeiro, a temeridade quanto à alegada onerosidade no plano, bem como a defasagem alegada em relação à onerosidade excessiva, que é invocada genericamente. Afirma apenas que “o impacto financeiro suplanta, no caso, elevada quantia, o que acarretará risco à higidez financeira da própria operadora, bem como a todo o sistema de saúde suplementar”, bem como invoca a condição econômica do país, sem que se coteje tal afirmação com elementos concretos que apontem a temeridade. Ao trazer, como tópico de sua argumentação sobre o direito invocado, a questão do impacto econômico a dar respaldo ao requisito do risco de dano, condição ensejadora do provimento do recurso, atrai para si o dever de comprovar documentalmente o referido impacto financeiro. Nesse sentido, não se desincumbiu do se dever probatório, ou seja, como e quanto isso significaria em termos globais para a própria fornecedora. O argumento do impacto econômico, portanto, deve ser comprovado matematicamente, não apenas com retórica grandiloquente de risco aventado por operadora que, globalmente, realiza lucros vultosos, conforme amplamente noticiado pelos órgãos de imprensa recorrentemente. Quanto à alegação do perigo in mora reverso, entendo, portanto, que a Agravante igualmente não se desincumbiu do ônus, uma vez que alega apenas que as bases econômicas do contrato são as mesmas daqueles de natureza securitária, com a imposição de ônus insuportável. Porém, sem a apreciação de elementos probatórios, ainda mais nessa esfera de cognição sumária, não se reúnem condições de avaliação mínima que a tutela de urgência impõe, sem o corresponde lastro que, no caso, corresponde ao mínimo acervo documental para que a Agravante aponte e demonstre o real impacto que, nesse caso concreto, a medida concedida na origem acarretará no plano. Além disso, embasa sua pretensão argumentando que não houve negativa de atendimento, o que não se infere, ao menos nessa primeira apreciação sumária em sede de pedido de tutela. Em relação a tal, o juízo monocrático, na decisão, considera ter havido omissão injustificada da Agravante de auditar a situação da Agravada e decidir a respeito do tratamento, o que se coaduna com o e-mail acostado pela Agravada, que trouxe a rede de comunicação, inferindo-se, daí, a negativa de tratamento (ID 52339994), ao contrário do que afirma a Agravante em sua peça de agravo, invocando genericamente se tratar de um documento unilateralmente produzido. A alegação de ausência de negativa chega a soar cínica, tendo em vista que, por óbvio, a não-decisão corresponde logicamente a uma decisão negativa. Não realizar a aludida auditoria significa, na prática, negar o tratamento, na medida em que o seu início depende de expressa autorização da fornecedora, ora agravante. Em relação à probabilidade do direito, muito embora tenha invocado que o caso não se subsume às hipóteses abrangidas pelas cláusulas contratuais e às resoluções das agências reguladoras (uso off label, o art. 10 da Lei n. 9.656/98, a Lei 9656 de 03 de junho de 1998, a Resolução Normativa no 428/2016, da Agência Nacional de Saúde Suplementar), bem como aos Enunciados 6 e 26, bem como os REsp 1.657.156, 1.628.854 e 1.733.013 do STJ e RE 657718 do STF, a questão é controvertida, já que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encampa posicionamentos distintos. De um lado, nos julgamento de recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ passou a entender que as operadoras de saúde não são obrigadas a fornecer medicamentos não registrados pela ANVISA (Tema 990), ao tempo em que a Quarta Turma adotou o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), previsto na Resolução Normativa 428/2017, não é meramente exemplificativo, mas um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. Já os precedentes, sobretudo da Terceira Turma, apontam no sentido de designar como exemplificativo o rol ali descrito (AGInt/REsp 1.682.692/RO, AGInt/REsp 1.403233/MS, AGInt/REsp 1.724.233/MG, citando os mais recentes). Além disso, no âmbito dos limites sumários dessa via de cognição, o Agravante, também de forma genérica, pleiteia a redução das astreintes fixadas. Em relação à apreciação desse último pedido, entendo que subjaz a análise do mérito, até mesmo em face do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Porém, para os fins estreitos do pedido sumário, em um primeiro olhar, cumpre salientar que a suposta ausência de especificação do momento de aplicação da multa é matéria a ser vencida no juízo monocrático, pela via adequada de esclarecimento, constituindo supressão de instância a manifestação em relação a tema não enfrentado na origem. Considerando, assim, tais questões, entendo que a Agravante não satisfez os requisitos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, uma vez que não apresentou prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a concessão não seja deferida, ainda que tenha suscitado tema objeto de controvérsia, colocado como probabilidade de provimento do recurso. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso. Em relação a tal, importa salientar que a via de cognição sumária exige a completude do acervo documental para fins de apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, sobretudo diante desse alegado cenário de prejuízo genérico que esquadrinhou a Agravante. Nesse horizonte, o rol documental não apresenta elementos dos quais se possa inferir a situação temerária vencível por via de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Ao contrário, por agora, subsiste o perigo reverso para a Agravada, acometida por neoplasia maligna no cólon, com metastática e sintomática, que apresenta expansão a órgãos vitais, com progressão do tumor, de acordo com os laudos constantes nos IDs 51758532, 51758530, 51758523, 51758520, 5175817, 51758512, 51759956, 51759963, 51759965, 51759966, 51759967, 51759968, 51759969, 51759970, 51759971 (na origem), nos quais constam as informações narradas a respeito do desenvolvimento da patologia. Nesse primeiro momento de análise do pedido de tutela e diante da insuficiência dos requisitos apresentados pela Agravante, é a Agravante quem irá experienciar maior gravame. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, a despeito de observar a controvérsia trazida pela Agravante como probabilidade do direito, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015) mantendo incólume a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020 13:41:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador